Tribunal: TJPA
Processo: 0800076-55.2021.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800076-55.2021.8.14.0077

APELANTE: DAYANNE MAYARA COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES DA MATERIALIDADE DELITIVA – PROCEDÊNCIA. Havendo irreparável discrepância entre as informações contidas nos depoimentos testemunhais, no laudo de constatação e no laudo toxicológico definitivo, acerca da natureza do material apreendido com a apelante, vê-se prosperar o argumento por ela sustentado no sentido de ausência de prova inconteste da materialidade delitiva na hipótese, impondo-se a sua absolvição. 2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por DAYANNE MAYARA COSTA DOS SANTOS, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Comarca de Anajás, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, À razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06, tendo o magistrado sentenciante substituído a aludida reprimenda corporal por restritivas de direito.

Em razões recursais, alegou a apelante inexistirem nos autos provas da materialidade delitiva, sobretudo diante das divergências existentes entre os laudos de constatação e o definitivo, impondo-se a sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, que no dia 02 de março de 2021, na zona rural do município de Anajás, policiais realizavam diligências no objetivo de recuperar uma motocicleta que havia sido subtraída, quando chegaram até determinada residência, onde, após serem autorizados a entrar, se depararam com a apelante, com quem apreenderam 290g (duzentos e noventa gramas) da substância vulgarmente conhecida por cocaína, sendo que, perante à autoridade policial, a acusada asseverou ter viajado até aquele município na companhia do seu namorado, tendo conhecimento que ele traficava entorpecentes, bem como que havia encontrado em uma de suas malas determinada quantidade de drogas.

Assim, foi a apelante denunciada como incursa no art. 33 e 35, da lei 11.343/06, sendo que por ocasião do édito condenatório, foi incursa tão somente naquele primeiro dispositivo.

Sustenta a recorrente inexistirem nos autos provas da materialidade delitiva capazes de subsidiar o édito condenatório contra ela proferido, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Da leitura dos depoimentos testemunhais, bem como do laudo de constatação do material apreendido, viu-se de forma, unânime, a descrição da substância vulgarmente conhecida por cocaína, o que foi corroborado ainda pela fotografia também constante nos autos, tanto é assim, que a própria denúncia se refere àquela substância.

Ocorre que, conforme ressaltou a apelante em suas razões recursais, o laudo toxicológico definitivo, por sua vez, atestou tratar-se de “de uma (01) porção de erva seca prensada, envolta em fitas adesivas transparente e de cor marrom, pesando 238,0g (duzentos e trinta e oito gramas), resultando positivo para rupo dos Cannabinóides, entre os quais se incluem a substância Delta-9- THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA.

Com efeito, havendo notória discrepância e incerteza quanto à natureza do material apreendido em posse da apelante, não se mostra razoável manter-se uma condenação penal diante de tamanha incerteza, ressaltando-se ser cônscio e sabido ser de responsabilidade do Estado acusador, nos crimes como em comento, demonstrar, sem sombra de dúvidas, a materialidade delitiva, que, como visto, não ocorreu na hipótese.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, a fim de absolver a apelante da prática delitiva a ela imputada.

É como voto.

Belém, 31/10/2023